Tribunal: TJBA
Processo: 0512059-47.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0512059-47.2020.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: DIELSON DOS SANTOS CONCEIÇÃO

Advogado(s): Defensor Público Bel. Maurício Saporito

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
HOMICÍDIO
DUPLAMENTE
QUALIFICADO.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
MAUS-
TRATOS CONTRA CRIANÇA.
RECORRENTE PRONUNCIADO.
PRELIMINAR DE DECLARAÇÃO
D
A
NULIDADE DE SENTENÇA
.
ALEGAÇÃO DE
LAUDO PERICIAL INCOMPLETO.
REJEIÇÃO
. PERÍCIA COM CONCLUSÃO DISPONÍVEL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
NULIDADE DE ALGIBEIRA.
PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS
SUFICIENTES
DE AUTORIA.
PROVA TESTEMUNHAL.

SENTENÇA
FUNDAMENTADA
NOS ELEMENTOS CONSTANTES NOS
AUTOS.
PLEITO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS PREVISTAS NO ARTIGO 121, § 2°, INCISOS III E IV, DO CÓDIGO PENAL.
I
MPOSSIBILIDADE.
QUALIFICADORA
S
QUE NÃO SE MOSTRA
M
MANIFESTAMENTE DESCABIDA
S
.

SOBERANIA DO JÚRI.
SENTENÇA
MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO,
PRELIMINAR REJEITADA

E,
NO MÉRITO,

DESPROVIDO.

I –

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto
por

DIELSON DOS SANTOS CONCEIÇÃO
,
representado pel
a Defensoria Pública do Estado da Bahia, por intermédio do Defensor Público
Bel
.
Maurício Saporito
,

em irresignação
à

sentença
proferida pelo 2
º
Juízo
d
a
1ª
Vara
do Tribunal do Juri da Comarca de Salvador
/B
A
, que
o pronunciou
como incurso

nas penas do art. 121,
§
2º, inciso
s
I
II
e I
V
,
c/c o §4º, e artigos 217-A, 136, §3º, todos
do Código Penal
,
a fim de
submetê-lo a julgamento perante o Tribunal d
o
Júri.

II –

Inconformado, o
Recorrente
inte
r
pôs o presente Recurso em Sentido Estrito, pugnando

pela:
a)

anulação da sentença de pronúncia, alegando que foi fundamentada em Laudo incompleto
;

subsidiariamente, requer
eu

b)
o afastamento da
s
qualificadora
s

d
os incisos III e IV, do §2º, do art. 121 do Código Penal.

III –

Extrai-se da denúncia que,
no dia
2
0

de
novembro
de 20
2
0
,
no período da manhã,
na
Baixa do Chocolate, n° 31, Brotas,
na cidade de
Salvador
/BA
, o
ora Recorrente
DIELSON DOS SANTOS CONCEIÇÃO
,
manteve conjunção carnal e praticou ato libidinoso em face da vítima
T
h
ai
z
e Nery dos Santos
, menor de apenas 3 (três) anos, e, posteriormente, procedeu em afogar a cabeça desta em um balde cheio de água, agredi-la em
inúmeras regiões corporais
, e asfixiá-la, com
animus necandi
,
o que ceifou sua vida devido a um quadro de politraumatismo
,
conforme
L
audo
C
adavérico e
R
elatório
M
édico.

IV –
No caso em tela, como se extrai
da
sentença de pronúncia, o Magistrado de origem indicou, de forma bem fundamentada, a prova da materialidade delitiva, comprovada através do
L
audo d
e

E
xame
de
Necrópsia n
a vítima
,
do Laudo Pericial 2020 00 LC 041491-01

e do
R
elatório
M
édico
,

assim como os
indícios suficientes de autoria,
com base

nos depoimentos
das testemunhas,
prestados em sede inquisitorial

e em Juízo
,
bem como nas circunstâncias e na dinâmica dos fatos
.

V –
Ness
a toada
,
n
ão merece acolhida a preliminar suscitada pelo Recorrente,
pois
ainda que o
Laudo Pericial 2020 00 LC 041491-01
referido não tenha sido disponibilizado de forma completa –
por faltar apenas uma única página, a número 3 de 5
,
o
fito da perícia foi atingido de forma plena, o que torna ilegítimo o fundamento da defesa, posto que nota-se a ausência de prejuízo para a persecução penal, no que se refere ao laudo pericial.

VI
–

Com efeito, os peritos criminais incumbidos pelo Laudo Pericial aludido,
concluíram que
:
“
[...
]
4 - A partir do estudo do polimorfismo dos STRs (Cromossomo Y), fica evidenciado que o perfil genético de Dielson dos Santos Conceição é totalmente compatível com o perfil genético de origem masculina encontrado no swab vaginal encaminhado, o que significa que o perfil pertence ao próprio Dielson dos Santos Conceição ou a outro homem que compartilhe a mesma linhagem paterna.
[...]
”
.

VII

–
De
ste modo, evidencia-se a legitimidade do que foi disposto do Laudo Pericial referido, tendo em vista que o fundamento da perícia, isto é,
“Pesquisar a presença de perfil genético masculino nos vestígio (swabs vaginal e anal, vestido, calcinha, short, lençol infantil e lençol de solteiro) e compará-lo com o perfil genético de Dielson dos Santos Conceição (suspeito)”,
foi alcançado de forma plena conforme a conclusão obtida pelos peritos criminais.

VIII

–
I
mporta salientar, também, que,
embora
intimada regularmente do citado Laudo, a defesa permaneceu inerte. Por esse prisma, não é cabível
a denominada ‘nulidade de algibeira’, ou seja, a
defesa alegar ilegalidade apenas em momento que lhe é favorável,
se anteriormente, embora já tivesse o direito de
suscitar
a
alegada
nulidade, quedou-se inerte.
Precedentes do STJ.
Sendo assim
,
rejeita-se a preliminar de declaração de

nulidade da decisão de pronúncia
formula
do pelo ora Recorrente.

IX

–
No mérito,

também não merece acolhida o pleito de
afastamento
da
s
qualificadora
s

d
os incisos III e IV, do §2º, do art. 121 do Código Penal.
Malgrado o quanto alegado pelo Recorrente
, não há
elementos nos autos
que justifique
m
o afastamento da qualificadora
de emprego de asfixia e meio cruel
,
pois a vítima chegou no hospital em condições deploráveis, conforme Relatório Médico, vindo a falecer em decorrência de
“politraumatismo”
,

consoante o Laudo de Exame Necroscópico.
Ademais,
a vítima foi golpeada em várias regiões corporais e apresentou múltiplas lesões e hematomas, tendo ainda sua cabeça emergida em um balde de água,
asfixiando-a, conforme Comentário Médico Forense no Laudo de Exame Necroscópico.

X

–
A
lém disso,
inviável

o afastamento
da
qualificadora
d
e

recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima
, tendo em vista que a ofendida tratava-se de uma criança de apenas 03 (três) anos de idade, o que torna óbvia a sua impossibilidade de defesa em relação ao fato delitivo.

X
I

–
Como não se ignora,
o afastamento d
e
circunstância qualificadora

somente encontra amparo quando manifestamente improcedente e de todo descabida, haja
vista que o Tribunal do Júri é o juiz natural relativamente aos crimes dolosos contra a vida.
Logo,
o exame mais apurado a respeito da pertinência, ou não, da qualificadora
prevista
no inciso IV, §2º do
art. 121 do C
ódigo
P
enal
cabe ao Conselho
de Sentença. Precedentes
do STJ e do TJBA.

XII

–

Dest
a forma
,
não obstante
os argumentos
apresentados

pelo ora
Recorrente,
o exame mais
aprofundado
a respeito
das questões meritórias,
tais
como
a pretendida exclusão da
s
circunstância
s
qualificadora
s,
cabe ao Conselho
de Sentença, cuja competência lhe é constitucionalmente assegurada.
Precedentes.

X
III

–
Portanto, no caso destes autos, em que confirmados, em
J
uízo, a existência da materialidade delitiva e os indícios
suficientes
da autoria do
Recorrente
, aquilatados pelo julgador em raso convencimento motivado, a manutenção da pronúncia é medida que se impõe, sob pena de infringência à incumbência constitucional atribuída à instituição do Júri – especialmente à soberania dos veredictos –, que se debruçará, em Plenário, de forma exauriente, na segunda fase meritória (do
judicium causae
)
, sobre todas as narrativas, provas e insurgências patrocinadas pelas partes, conforme sistemática interpretação dos arts. 413, §1º, 414,
caput
, e 415, todos do Código de Processo Penal.

XIV

–
Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do Recurso.

XV

–
Recurso
CONHECIDO
,
PRELIMINAR REJEITADA
,
e,
no mérito,
DESPROVIDO
,
mantendo inalterada a sentença de pronúncia vergastada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso em Sentido Estrito
n.º
0
512059-47.2020.8.05.0001
, em que figuram, como Recorrente,
DIELSON DOS SANTOS CONCEIÇÃO
, e, como
Recorrid
o
,
o

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
d
o
Recurso,
REJEITAR A PRELIMINAR
suscitada
e,
no mérito,

NEG
AR
PROVIMENTO
,
mantend
o
inalterada
a sentença de pronúncia vergastada
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 15 de agosto de 2023.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS11